Tribunal: TJSP
Processo: 1010968-77.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
CONDOMÍNIO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE ATA DE ASSEMBLEIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO CONDOMINIAL, EM RAZÃO DE A ATA TER SIDO ASSINADA PELA ADMINISTRADORA, E NÃO PELO SECRETÁRIO ELEITO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA